Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Contrato de portabilidade bancária. Prescrição não consumada. Taxa de comissão sem previsão contratual. Repetição do indébito.
1. A pretensão de repetição de valores pagos indevidamente a título de tarifa em contrato bancário de empréstimo submete-se ao prazo decenal do CCB 205.
2. Sem previsão contratual, é ilícita a exigência de comissão de portabilidade de operação de crédito.
3. A cobrança indevida destoou, no caso, da boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro do indébito - CDC 42, § único.
4. Honorários fixados com base no princípio da sucumbência.